Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Não localização do veículo. Ausência de providências úteis pelo autor. Inércia quanto à conversão em execução. Falta de interesse processual. extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária na forma do art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover diligências eficazes para a apreensão do veículo, inviabilizando a citação válida do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia da parte autora em indicar endereço útil para localização do bem ou em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução autoriza a extinção do feito.
III. Razões de decidir
3. O aperfeiçoamento da relação jurídica processual na ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/1969 apenas ocorre após o cumprimento da liminar e apreensão do bem.
4. A ausência de êxito na localização do bem, somada à inércia da parte autora em indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação, caracteriza falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, é faculdade do credor, mas sua omissão, diante da ineficácia da via eleita, impede o prosseguimento da demanda.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §2o, 85, §11, 331, § 1°, 485, IV, VI e §1o; Decreto-Lei 911/1969, arts. 3o, §3o, e 4o; Lei 11.419/2006, arts. 2o e 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.500.024/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.9.2019; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.170/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 22/2/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.716.125/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29/03/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.704.046/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01/03/2021. TJDFT, APC 0710297-04.2024.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18/02/2025; TJDFT, APC 0704113-08.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Leila Arlanch, j. 24/03/2021; TJDFT, APC 0715102-91.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 19/03/2025; TJDFT, APC 0733579-93.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 16/10/2019.